Tribunal: STF
Processo: HC 84778
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: não o prejudica que impugne decreto
primitivo de prisão cautelar, se decorre a prisão do paciente da
remissão, contida na sentença condenatória, aos fundamentos do
decreto da prisão processual anterior.
2. Prisão preventiva:
fundamentação inidônea.
Firme a jurisprudência do Supremo
Tribunal no sentido de que, de regra, não há falar em conveniência
da instrução criminal se esta já se encerrou  (HC 81.148, 1ª T.,
25.9.01, Pertence)- nem invocar a garantia da ordem pública, para
não se comprometer a "imagem de instituições, em especial o Poder
Judiciário": precedentes.